Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718058-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S.A. EMBARGADO: RKI RECREAÇÃO E LAZER LTDA, GELEIA FOOD TRUCK EIRELI, FFG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PIER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, RVL LOCAÇÕES COLABORATIVAS LTDA, PATO DO CERRADO LANCHONETE E CAFETERIA LTDA, MALDIVIAS COMÉRCIO DE COMESTÍVEIS LTDA, LG ALIMENTOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: RAFFAEL ABREU BLANCO, MARIA AUXILIADORA CAIXETA CALDEIRA, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS, VICTOR LUIZ RICCIOPPO ROSSETTI, MURILO MARQUES HYPOLITO, ANDREA MARQUES HYPOLITO GONCALVES, GUSTAVO QUEIROZ DE MELO RODRIGUES D E C I S Ã O PIER 21 CULTURA E LAZER S.A. opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 20886696, que negou seguimento ao agravo de instrumento. Em suas razões (ID 21230324), a embargante assevera que a decisão embargada é contraditória ao afirmar que houve prolação de sentença no processo de origem, pois teria havido apenas decisão homologando o pedido de desistência da ação em relação a determinados autores, com extinção parcial do processo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para que, no mérito, sejam sanadas as contradições apontadas, dando-se prosseguimento ao presente recurso. Sem contrarrazões (ID 21724545). Brevemente relatados. Decido. Admito os embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Com razão a embargante. Sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Compulsando-se os autos originários, verifica-se que, ante os pedidos de desistência da ação apresentados por LG ALIMENTOS LTDA – EPP, RVL LOCAÇÕES COLABORATIVAS LTDA, RKVI RECREAÇÃO E LAZER LTDA e FFG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, o Juízo de origem homologou tais pedidos, extinguindo o processo somente em relação às partes ora mencionadas (IDs 65713505, 71350866, 75481499 e 77970270, todos dos autos originários), prosseguindo o feito em relação aos demais autores. Dessa forma, deve ser alterada a decisão embargada, para que sejam excluídos do polo passivo do presente recurso apenas os agravados acima referidos, devendo o recurso prosseguir em relação aos demais recorridos. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, e, no mérito, os ACOLHO, para determinar a exclusão do nome dos agravados LG ALIMENTOS LTDA – EPP, RVL LOCAÇÕES COLABORATIVAS LTDA, RKVI RECREAÇÃO E LAZER LTDA e FFG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME do polo passivo do presente recurso, devendo ele prosseguir apenas em relação aos agravados GELEIA FOOD TRUCK EIRELI, PIER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, PATO DO CERRADO LANCHONETE E CAFETERIA LTDA e MALDIVIAS COMÉRCIO DE COMESTÍVEIS LTDA. À Secretaria, para que tome as providências pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator